Tribunal: STF
Processo: ARE 1313412
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pela 5ª Turma da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que reconheceu a ilegitimidade passiva da União e determinou a remessa do feito para processamento e julgamento na Justiça Estadual. Confira-se o extrato do acórdão: 
    A 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul decidiu, por unanimidade, de ofício, reconhecer a ilegitimidade passiva da União e declinar da competência para a Justiça Estadual, prejudicado o recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a). (eDOC 25, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 109, I, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, o Banco recorrente alega que as demandas relativas à correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP são de interesse da União, eis que só cabe a este ente realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária.
    Sustenta que o feito deverá ser processado na Justiça Federal e que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação.
    É o relatório. Decido.
    A Turma Recursal de origem assentou ausência de interesse da União na espécie, decretando a incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito: 
    Este Colegiado já teve a oportunidade de se manifestar a respeito do tema no julgamento de idêntica demanda, no RI nº 5028449-46.2015.404.7100, sessão de 06/10/2015, de minha relatoria, cujos fundamentos transcrevo a seguir e adoto como razões de decidir:
    Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, atacando sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da União e, assim, extinguiu o processo sem julgamento de mérito, em razão da incompetência da Justiça Federal, em ação em que se discute a restituição de valores alegadamente desfalcados de conta do PASEP, bem como compensação por danos morais.
    Constato que a decisão atacada analisou com propriedade a lide, razão pela qual, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, colho ensejo para me reportar aos seus fundamentos: 
    O autor ajuíza a presente ação contra o BANCO DO BRASIL S/A e a União, objetivando a restituição dos valores que entende desfalcados de sua conta PASEP, bem como ao pagamento de indenização por dano moral em valor de até R$10.000,00.
    Contra a União, o pedido é endereçado, ao fundamento de que não teria efetuado depósitos corretos em sua conta vinculada junto ao BB.
    Contra o banco, a pretensão se funda em falha na administração dos depósitos, faltando, no dizer do demandante, informação clara acerca dos ínfimos saldos existentes na conta, bem como sobre saques e descontos efetuados ao longo do período.
    Ora, não vislumbro legitimidade passiva da União neste caso. Como está claro da inicial, a insurgência do autor prende-se ao fato de que o saldo sacado por ocasião de sua reforma apresentou valor irrisório.
    O Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi instituído em 1970 com o objetivo de propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes (órgãos de administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal e fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público).
    Em 1988, o Artigo 239 da Constituição Federal definiu novas regras para a destinação dos recursos arrecadados, os quais deixaram de ser creditados aos participantes e passaram a compor o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT para custear o pagamento do seguro-desemprego, do abono salarial e para fomentar o setor produtivo, ao ser utilizado por instituições financeiras em aplicações através de linhas de crédito especiais do FAT.
    Portanto, desde 1989, deixaram de ocorrer depósitos diretos na conta, em favor do trabalhador/servidor dela titular. Não se vê, assim, como possa a União ser questionada acerca de uma sistemática que já não se encontra em vigor há mais de vinte anos.
    Disto resulta que o único legitimado para responder ao pedido do autor é o banco depositário, responsável pela administração dos depósitos nas contas que já existiam.
    Reconheço, assim, a ilegitimidade passiva da União e a excluo da lide.
    Remanesce no polo passivo apenas o Banco do Brasil, pessoa jurídica de direito privado, que não se enquadra no rol de pessoas jurídicas que dão causa a que a demanda tramite perante a Justiça Federal, cuja competência está adstrita às causas em que participa a União, autarquias ou empresas públicas federais, na condição de autoras, rés ou interessados, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, in verbis:
     Art. 109 - Aos Juízes Federais compete processar e julgar:
    I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública Federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho." (grifei)
    Assim, falece competência a este Juízo para processar e julgar o feito.
    Por tais razões, e não sendo viável declinar a competência à Justiça Comum, em face da incompatibilidade de procedimentos decorrente das peculiaridades do sistema eletrônico, INDEFIRO A INICIAL, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts 109, I, da CF e 267, I, do CPC. (eDOC 24, p. 2-3, grifo nosso)
    Com efeito, saliento que a competência da Justiça Comum Federal em matéria cível, diferentemente da esfera penal, delimita-se pelo interesse da União, entidades autárquicas ou empresas públicas federais como autoras, rés, assistentes ou oponentes, sendo insuficiente a existência, por si só, de matéria potencialmente tangencial aos interesses financeiros dessas entidades. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de competir à Justiça Federal determinar se, no caso concreto, existe ou não interesse da União, fixando a competência da Justiça Federal ou não. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que ‘somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal’ (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973 (RE n. 607.050-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE n. 1.266.846-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020). 
    Portanto, o entendimento da 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul está em conformidade com a jurisprudência desta Corte sobre o tema. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem (eDOC 24, p. 4), deixo de de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente